Tribunal: TCU
Processo: 031.445/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre renúncias de receitas e despesas obrigatórias de caráter continuado referentes ao exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento destinado a avaliar a legalidade das medidas legislativas de aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado e de criação ou expansão das renúncias de receitas, em relação às disposições da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a analisar o cumprimento do art. 21, §§ 3° e 4°, inciso III, alínea "b", da Lei 13.707/2018, no que se refere ao envio do plano de revisão de benefícios tributários ao Congresso Nacional, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do RITCU, os arts. 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000 e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de publicar, quadrimestralmente, quadro consolidado das despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCCs) da União criadas no exercício, oriundas de leis e de medidas provisórias provenientes de todos os Poderes e órgãos autônomos, bem como de atos administrativos que tramitarem por esse Ministério nos termos do art. 114, § 8°, inciso I, da Lei 13.898/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020), e dos respectivos dispositivos das Leis de Diretrizes Orçamentárias subsequentes, informando os critérios utilizados para a sua classificação, o aumento da despesa previsto no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como as medidas de compensação adotadas; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.